Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 714,19, acrescida de juros de mora a contar da citação, bem como correção monetária pelo IPCA-E, a partir de 11.12.2019, data do reconhecimento administrativo da dívida. A insurgência recursal cinge-se quanto ao termo inicial para aplicação do índice de correção monetária.
2. Verifica-se do documento de ID 21216102, emitido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal reconhecendo administrativamente a dívida referente ao não pagamento devido das Gratificações GAA e GDT dos meses de março a novembro de 2006, que a quantia de R$ 714,19 representa a soma dos valores nominais das parcelas, sem a aplicação de qualquer correção monetária por parte da Administração.
3. Destarte, sobre o valor nominal da condenação, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento mensal, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora, contados a partir da citação, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, tudo a ser oportunamente calculado na fase executiva.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente, para que a correção monetária incida desde a data de vencimento de cada parcela. Sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.